Tribunal: TJSP
Processo: 1015736-63.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. FRAUDE.
Pretensão de condenação da JUCESP ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de alteração contratual realizada mediante fraude, com indevida inclusão do autor como sócio de sociedade empresária. Alegação de que a referida autarquia deveria proceder à conferência da legitimidade e autenticidade dos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. FRAUDE.
Pretensão de condenação da JUCESP ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de alteração contratual realizada mediante fraude, com indevida inclusão do autor como sócio de sociedade empresária. Alegação de que a referida autarquia deveria proceder à conferência da legitimidade e autenticidade dos documentos apresentados.
Sentença de improcedência.
APELAÇÃO DO AUTOR. DESPROVIMENTO.
RESPONSABILIDADE DA JUCESP POR FRAUDE. Impossibilidade. Obrigação da JUCESP que se resume à verificação da regularidade formal dos atos, não sendo possível exigir exame da autenticidade das assinaturas apostas em documentos apresentados para registro. Inteligência dos artigos 39 e 40, §2o, do Decreto 1.800/96 e art. 37 da Lei 8.934/94. Inexistência de falha do serviço por parte da JUCESP a justificar sua responsabilização e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Precedentes desta Corte, inclusive desta 8a Câmara de Direito Público.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.